Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE DIAS DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de e Diamantino/MT, nos autos Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1001519-63.2021.8.11.0005, proposta em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que determinou a emenda da inicial com a juntada ao feito de requerimento administrativo denegado, visando o recebimento de direitos relativos ao seguro DPVAT, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção pela falta de interesse de agir.
O Agravante alega, em síntese, que a jurisprudência pátria vem sedimentando o princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, “e não vacila em afastar a exigência de prévio requerimento administrativo”.
Sustenta que o agravante já propôs ação, com o mesmo pleito autoral da demanda na origem, junto ao Juizado Especial de Diamantino (PJEC 1000661-32.2021.8.11.0005), onde houve a apresentação de contestação, que demonstra a resistência ao pagamento espontâneo do seguro pela agravada.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “dispensado da obrigatoriedade de apresentar o pedido administrativo como condição “sine qua non” para ingressar com ação judicial de cobrança, em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, denota-se que houve propositura de pleito ao recebimento de seguro DPVAT, proposto junto ao Juizado Especial da comarca de origem, com a apresentação de contestação por parte da agravada, sendo o feito extinto pela necessidade de produção de prova pericial, em aparente pretensão resistida.
Ante ao exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário